Tribunal: TJBA
Processo: 8005632-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005632-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANDA MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO BASTOS MACHADO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): A2 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE PENSÃO POR MORTE SEM PRÉVIO CONTRADITÓRIO. IRREGULARIDADE POSTERIORMENTE SUPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE POSTERIORMENTE TEVE SEU CURSO REGULAR. DECISÃO MOTIVADA E BASEADA EM PROVAS ROBUSTAS. PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE SE IMISCUIR NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Evanda Miranda dos Santos contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, ao Superintendente da SUPREV e à Coordenadora de Relacionamento com o Beneficiário da SUPREV, em razão da suspensão do pagamento de pensão por morte do servidor falecido Juracy Guedes, alegadamente realizada sem observância do contraditório e ampla defesa. II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da suspensão do benefício previdenciário sem a observância do contraditório e ampla defesa, bem como a validade dos fundamentos administrativos que ensejaram a exclusão da pensão por morte, notadamente a ausência de comprovação de união estável com o instituidor da pensão. III. Razões de decidir: O bloqueio inicial do benefício sem decurso do prazo de defesa caracterizou violação procedimental, posteriormente sanada com a apresentação de defesa e reanálise do mérito. A Administração Pública restaurou o pagamento da pensão em cumprimento à liminar judicial e voltou a suspendê-lo apenas após a conclusão do processo administrativo, respeitando as garantias constitucionais. A decisão de exclusão do benefício foi baseada em parecer jurídico e provas constantes no processo administrativo, as quais apontam ausência de união estável, com elementos como certidão de casamento religioso antes do divórcio do instituidor e inexistência de publicidade da relação. O controle judicial se limita à legalidade do ato, sem incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou vício formal, o que não restou caracterizado. IV. Dispositivo e tese: Segurança denegada. Tese de julgamento: "A suspensão de benefício previdenciário antes da manifestação da parte interessada viola o devido processo legal, mas a posterior apresentação de defesa e reanálise do mérito supre eventual irregularidade formal. Não há direito líquido e certo a ser protegido por mandado de segurança quando o ato administrativo impugnado se mostra devidamente motivado, após regular processo administrativo, e amparado em provas que indicam ausência da condição de dependente legal." Vistos, relatados e discutidos os autos de MANDADO DE SEGURANÇA nº 8005632-16.2024.8.05.0000, em que configuram como Impetrante EVANDA MIRANDA DOS SANTOS e Impetrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator